Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DA FILHA BENEFICIÁRIA DO SERVIÇO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. INVIÁVEL.
1. Embora os pais possuam o dever conjunto do sustento e educação dos seus filhos, inviável a inclusão do genitor na relação jurídica processual, por compromisso não assumido contratualmente por ele, que não foi integrado desde o início ao processo e sem comprovação de que são casados ou que tenham alguma relação conjugal. Conformidade com precedente desta 2a Turma Cível citado na decisão agravada, que foi mantido pelo AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.